Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701590-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO GUEDES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANILO GUEDES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0756766-80.2021.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. Por meio da decisão ID 31240932, houve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, bem como a determinação de intimação do agravante para retificar o polo passivo, para viabilizar o prosseguimento do feito com a intimação dos agravados para contrarrazões. O agravante deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da referida decisão, conforme certidão ID 31706371. Deste modo, da análise dos pressupostos recursais intrínsecos, constato a deficiência do recurso relativo a ilegitimidade do Instituto Brasil de Educação para figurar no polo passivo. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento, o que impõe a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Sem custas. Operada a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem e arquivem-se os autos P. I. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito